Tribunal: TJBA
Processo: 8079877-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079877-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO FORTES LIMA Advogado(s): APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para declarar rescindido o contrato de consórcio firmado entre as partes e para condenar as Rés a devolver ao Autor os valores pagos, trinta dias após o encerramento do grupo de consórcio, porém, não reconheceu a falha na prestação do serviço capaz de configurar o dever de indenizar. Alegação de vício de consentimento não comprovada. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento no contrato de consórcio e se a sua comprovação seria suficiente para justificar a rescisão e indenização por danos morais. 3. A ausência de provas quanto ao vício de consentimento afasta a alegação de falha na prestação do serviço, inviabilizando o pedido de indenização por danos morais, sendo possível, porém, a rescisão do contrato de consórcio. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8079877-97.2021.8.05.0001, em que é Apelante GILBERTO FORTES LIMA e Apeladas CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E MULTICRÉDITOS JMA PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.